Tribunal: TJSP
Processo: 0031454-27.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração substitutiva de recurso de Agravo em Execução. Pedido de concessão de indulto. Impetração não instruída com documentos que comprovem, de plano, o direito postulado. Conforme informações prestadas pelo d. juízo a quo, não houve o pedido formulado na origem, de modo que seu conhecimento nesta sede configuraria violação ao art. 5o, LV, da CF. Indevida

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Impetração substitutiva de recurso de Agravo em Execução. Pedido de concessão de indulto. Impetração não instruída com documentos que comprovem, de plano, o direito postulado. Conforme informações prestadas pelo d. juízo a quo, não houve o pedido formulado na origem, de modo que seu conhecimento nesta sede configuraria violação ao art. 5o, LV, da CF. Indevida supressão de grau. Ordem não conhecida. Por cautela, comunique-se a d. Defesa constituída.